Tribunal: CARF
Processo: 10840.722915/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.722915/2013-64
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.799 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
FRANCISCO MANGO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de
mera liberalidade, pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm
como finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em
decorrência de um ato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união
estável, ficam em situação de vulnerabilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte contra o Acórdão n.o
2001-000.616, proferido pela 1aTurma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento do CARF, em
28 de agosto de 2018, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 149:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.722915/2013-64
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.799 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.722915/2013-64

Ano-calendário: 2011
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos a título de pensão
alimentícia está vinculado aos termos determinados na sentença judicial ou acordo
homologado judicialmente. Requerida a comprovação dos pagamentos efetuados aos
beneficiários em atendimento à legislação vigente. Reconhecimento do direito à
dedução quando cumpridos os requisitos.
No que se refere ao recurso especial, fls. 123 e seguintes, houve sua admissão, por
meio do Despacho de fls. 173 e seguintes, para rediscutir a dedução de pensão judicial paga aos
filhos e ao cônjuge.
Em seu recurso, aduz o Contribuinte, em síntese, que:
a) as disposições do código civil sobre pensão alimentícia não condiciona a fixação de
alimentos à separação dos cônjuges e nem mesmo limita o dever de pagar alimentos a
cônjuge e pais, estendendo-os aos ascendentes, descendentes, irmãos, enfim, aos
parentes, contemplando uma noção abrangente de família para tal propósito;
b) a lei cuidou de estabelecer que as despesas com a instrução dos alimentados, quando
arcadas pelo alimentante em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente são dedutíveis no ajuste anual, em campo próprio, respeitando-se o limite
anual individual correspondente;
c) o acórdão recorrido deve ser anulado e modificado para ser reconhecida a existência
de acordo homologado judicialmente estabelecendo a obrigação do contribuinte de
pagar alimentos à esposa e aos filhos, perfeitamente compatível com as normas do
direito de família, uma vez que, no caso em apreço, a pensão foi paga por meio de
desconto em folha de pagamentos e não restou comprovado que o ora Recorrente
pudesse se desobrigar de tal encargo;
d) mesmo com o cancelamento da Súmula 98, que supostamente embasava as normas
de direito de família, cujo cancelamento da referida súmula ocorreu em 28.03.2018, não
interfere em relação à dedução do Imposto de Renda, haja vista que decorre de lei e já
possui vários julgados a respeito da matéria aqui sub judice;
e) a decisão recorrida não restou adequadamente motivada, pois foi criada hipótese de
incidência para que houvesse tributação, quando a lei permite a dedução realizada.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, como se
observa das fls. 178 e seguintes:
a) a questão controversa diz respeito à possibilidade de dedução da base de cálculo do
imposto sobre a renda de pessoa física, de pensão alimentícia fruto de acordo
homologado judicialmente, decorrente de Ação de Oferta de Alimentos, em que o
alimentante, alegando afastamento do lar por motivos profissionais temporários, se
propõe a efetuar pagamentos a título de alimentos à cônjuge e aos filhos;
b) o Contribuinte, em sua defesa, afirma que a pensão alimentícia é decorrente de Ação
de Oferta de Alimentos devidamente homologada pelo Poder Judiciário. Anexa aos
autos referido acordo, onde consta que pagará pensão a sua esposa e filhos no
percentual de 72% de seus rendimentos;
c) o exame desta questão não pode, entretanto, ficar adstrita à interpretação literal das
normas pertinentes;
d) é necessário é determinar a natureza dos pagamentos efetuados pelo contribuinte e
verificar, por meio de interpretação finalística e sistemática das normas tributárias e de
direito de família, o alcance da dedução de pagamentos a título de pensão alimentícia;
e) na situação sob análise, o contribuinte é casado com a Sra. Andrea Carla Rossi
Mango, com quem reside, e ingressou com ação de oferta e fixação de alimentos, para
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.799 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.722915/2013-64

que fosse homologada judicialmente a prestação alimentícia em favor dela e dos dois
filhos do casal;
f) é certo que a Lei no 5.478/68 não exige que a parte responsável pelo sustento da
família declare o motivo que a fez deixar a residência, mas sim que a deixe
g) é inerente à natureza dos alimentos que a unidade familiar tenha se rompido e que o
responsável pelo sustento do lar tenha se retirado da residência comum;
h) apresentada a petição de oferta de alimentos e sendo esta compatível com os
rendimentos e necessidades dos dependentes, o acordo seria naturalmente homologado,
não cabendo ao juiz indagar o motivo da pretensão;
i) deve-se restar claro que “deixar a residência” expresso no art. 24, da Lei 5.478/68
pressupõe um animus de rompimento da convivência, fato que não ocorreu no caso
concreto;
j) mantida a unidade familiar e não caracterizada, conforme estabelecido pelo art. 24 da
Lei 5.478/68, a saída da residência do responsável pelo sustento da família, as despesas
a que o contribuinte faz jus para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda
são aquelas inerentes aos deveres familiares, quais sejam: dedução com os dependentes
– assim considerados na forma da legislação do imposto de renda, despesas médicas e
despesas com instrução;
k) o fato de existir a homologação judicial do acordo não altera a natureza de suas
despesas, em razão de não ter havido saída efetiva nem tampouco o animus de o
contribuinte deixar a residência da família;
l) considerando que no caso concreto não houve rompimento da unidade familiar, tem-
se que os pagamentos realizados decorrem do dever de sustento, assistência e socorro
entre os cônjuges, não sendo passíveis de dedução da base de cálculo do IRPF.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os requisitos de
admissibilidade.
Conforme narrado, a controvérsia suscitada reside em definir a possibilidade da
dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do IRPF, quando os valores são pagos em
decorrência de Acordo homologado judicialmente, sem ocorrência de dissolução do vínculo
conjugal.
O Acórdão recorrido assim tratou da matéria:
A autoridade fiscal fundamentou a recusa da dedução do valor das pensões alimentícias
da esposa e dos filhos do Recorrente em razão de seu procedimento estar em desacordo
com a legislação que rege a matéria, considerando o disposto no art. 24 da Lei 5.478/68,
especialmente no que se refere ao fato de o Recorrente não ter deixado a residência a
residência comum do casal, dando prosseguimento à vida conjugal e familiar.
Saliente-se que o único dispositivo da legislação que desce ao detalhe da manutenção do
convívio conjugal é exatamente o disposto no art. 24 da referida lei que trata
especificamente sobre ação alimentar e dá as providências para o tratamento das
questões pertinentes ao caso em debate.
A análise do presente caso deve cercar o texto e a interpretação do que diz o art. 24
da Lei no 5.478/68, até mesmo porque a iniciativa do Recorrente em propor o
acordo para homologação judicial partiu da indicação desta referência legal para a
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.799 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.722915/2013-64

fixação da pensão alimentícia aos, até então, classificados como dependentes do
Contribuinte, pelo que se observa da propositura inicial ao Juiz, como segue:
FRANCISCO MANGO NETO, brasileiro, casado, policial militar, portador do RG no
10.406.506 SSP/SP e do CIC no 054.105.06804, residente e domiciliado à Av. Gal.
Álvaro de Góis Valeriani, 1021, Jd. Aeroporto, Porto Ferreira – SP, por seu advogado
subscrito, vem respeitosamente à presença de V.Exa., com fundamento no artigo 24 e
seguintes da Lei 5478/68, ajuizar a presente... AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS.
(grifei)
Em sequência o Recorrente informa o status da condição matrimonial e diz da
concordância dos cônjuges na iniciativa e nas condições definidas para a estipulação
da pensão alimentícia, nos seguintes textos:
Os requerentes FRANSCISCO MANGO NETO E ANDREA CARLA ROSSI MANGO
são casados pelo regime de comunhão parcial de bens, desde, conforme se demonstra
pela inclusa certidão de casamento em anexo, o casal possui dois filhos, já qualificados
acima.
Nesta oportunidade, concordando com os termos da oferta proposta nesta ação a
requerente ANDREA CARLA ROSSI MANGO, por si e representando seus filhos
menores impúberes, assina a presente petição pugnando em conjunto com o requerente
FRANCISCO MANGO NETO pela homologação do acordo firmado.
Ao final da petição consta um item que dá caráter temporário, sem data fim, ao acordo
da oferta de alimentos, bastando para seu término apenas uma comunicação unilateral
do varão do lar do casal, para sua exoneração, segundo se interpreta, sem sequer
demandar da manifestação judicial para tanto, nos seguintes termos:
As partes acordam ainda que, cessados os motivos do afastamento do cônjuge varão do
lar do casal, cessam os alimentos, bastando apenas uma comunicação unilateral para sua
exoneração.
Quando da homologação judicial o despacho do Juiz fez constar no ofício à fonte
pagadora que a cessação do acordo para efeito de descontos, far-se-ia mediante petição
conjunta dos cônjuges, diretamente a unidade pagadora, confirmando o caráter
excepcional e temporário da vontade do Recorrente em fazer com que o crédito do valor
acordado fosse diretamente para a conta corrente da esposa, denominando-o de pensão
alimentícia, embora a eventualidade das características do caso.
DESPACHO DO JUIZ
Consigne no ofício que a cessação dos descontos das pensões alimentícias se fará
mediante petição conjunta subscrita por ambos Requerentes.
Resta evidente o caráter temporário por motivos de afastamentos do varão, seja em
razão de cursos em outra localidade como por motivo de deslocamentos motivados
pelas peculiaridades de seu trabalho. Contudo, a petição de homologação de acordo
judicial para pagamento do que denominou de pensão alimentícia foi formalizada com
base no art. 24, da Lei no 5.478/68, cujos termos define como pressuposto a condição de
afastamento do lar, o que se entende razoável, por motivos de rompimento de
convivência, do contrário, motivo não há para a separação de recursos destinados a
manutenção das necessidades familiares por via judicial.
É de se ter claro que o oferecimento de pensão alimentícia ou sua determinação por
decisão judicial tem como pressuposto o sustendo de parte da família em razão de
rompimento do convívio no lar, e em princípio sob o mesmo teto. O distanciamento dos
cônjuges faz-se elemento motivador para a separação de recursos administrados na
manutenção das despesas domésticas. Ao contrário, se ambos vivem juntos
desnecessário o divisionismo financeiro e muito menos por decisão judicial. Se conflito
de convivência sob o mesmo teto não há, motivo não também não existe para a procura
de mediador judicial para definição de quantitativo financeiro sob administração de um
ou outro cônjuge.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.799 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.722915/2013-64

Inconfundível a classificação denominada “obrigação de prestação alimentar” com os
“deveres familiares de sustento da família”. Estes não cessam enquanto persistir a
instituição do casamento ou união conjugal. De outro lado a pensão alimentícia só nasce
quando o conflito conjugal se estabelece e o convívio familiar fica dificultado pela
ausência de um ou de outro de forma a impossibilitar a administração conjunta das
necessidades de sustento familiar.
Assim que, o genitor que deixar de conviver com seus dependentes deve fornecer as
condições financeiras para seus sustentos na forma de prestação de alimentos, a fim de
garantir-lhes a subsistência, nas condições antes oferecidas como provedor do sustento
familiar. Fato que não corresponde a realidade deste caso vez que a convivência familiar
sob o mesmo teto ficou mantida conforme admitido pelo Contribuinte ao longo de sua
defesa recursal.
O Recorrente manteve a sociedade conjugal e distribuiu generosamente a sua renda de
forma que para a esposa caberia 36% e 18% para cada um dos dois filhos, de forma que
lhe restasse 28% de seu rendimento líquido. Na verdade sua renda ficou dividida em
quatro partes e assim oferecida à tributação, de forma favorecida, de vez que submetida
à incidência mas observado o limite de isenção individual e/ou escalonamento de
alíquotas em razão do partilhamento remuneratório, visto que para cada um foi
apresentado uma declaração individualizada por dependente e, na sua declaração a
dedução como pensão alimentícia no total de 72% de seus rendimentos.
Assim que, no exame da documentação acostada ao processo, verifica-se
Que o Recorrente apresentou propositura ao judiciário para o pagamento de
pensão alimentícia aos seus dependentes com base no disposto no art. 24 da Lei no
5.478/68 e, não tendo satisfeito as condições para utilização daquele dispositivo,
especialmente porque o Contribuinte não deixou o lar e o convívio familiar, e
ainda, porque afastamentos temporários não se enquadram em tal hipótese,
motivos que o impede da utilização do benefício da dedução do imposto por
prestação de alimentos nos termos da legislação pertinente.
Ressalte-se que os dependentes mantiveram essa condição, expresso inclusive nos
termos da defesa recursal, embora a formalização de individualização mediante
apresentação de DAA em separado da esposa e filhos, o que foi considerado em
favor do Recorrente por ocasião da feitura do lançamento, apropriando-lhes os
benefícios de dedução das despesas de saúde, educação e dedução fixa por
dependente.
Indicadas as razões do acórdão recorrido, destaco que o meu entendimento
converge com o que foi esposado, considerando que o pagamento de pensão alimentícia oriunda
de mera liberalidade não se subsume ao regramento atinente à dedução da pensão alimentícia.
Sobre esse tema, no mesmo sentido, esse Colegiado já se manifestou, em muitas
ocasiões, tendo prevalecido as razões que passo a expor.
No âmbito do direito de família, o direito à pensão alimentícia decorre do binômio
necessidade/possibilidade, necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, associada
à relação de parentesco, casamento ou união estável.
Para Orlando Gomes e Maria Helena Diniz, os alimentos podem ser conceituados
como prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais daquele que não pode
provê-las pelo trabalho.
Nota-se que o bem jurídico protegido pelo direito de família é a pessoa humana,
na perspectiva constitucional do direito social à alimentação (art. 6o da CF).
Assim, as regras contidas no direito de família regentes do tema têm como
finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que – em virtude de um vínculo
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.799 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.722915/2013-64

de parentesco, cônjuge ou companheiro – diante de um fato jurídico, seja ele o divórcio ou a
dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
Faz-se necessário destacar que o direito civil, assim como todos os demais ramos
do direito, apenas surge para tutelar determinados bens jurídicos considerados relevantes.
Ocorre que, quando mantido o vínculo conjugal, as relações familiares de mútuo
sustento são regidas no âmbito da família, não havendo qualquer necessidade de intervenção
jurídica do Estado.
Ora, o direito surge para tutelar bens jurídicos, como dito anteriormente, assim,
não havendo violação à bem jurídico, não há que se falar em tutela jurídica.
Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido o
vínculo conjugal, embora não proibido pelo direito; pois no direito privado é permitido fazer
tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do princípio da autonomia da vontade; possui
cunho convencional e não obrigatório.
Cabe salientar que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação legal
de pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão por dívida, o que não
ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação convencional.
Assim, no presente caso, não se vislumbra a existência do direito à dedução
pleiteado, pois a pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto, e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital